Tribunal: TJSP
Processo: 1044364-17.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044364-17.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARMEM CANDIDA SALES DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044364-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 11896
2
VOTO No 11896
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044364-17.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CARMEM CANDIDA SALES DOS SANTOS
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMEM
CANDIDA SALES DOS SANTOS em face do v. acórdão de fls. 381/384, o qual
confirmou a r. sentença de fls. 334/336, que julgou improcedente ação ajuizada pela ora
embargante em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO com o
fim de obter reajuste de 14% em seus proventos com base no Dissídio Coletivo TST-DC-
92590/2003.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso, pois “seria
aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 3o do Decreto 20.910/32 e nas Súmulas n.o
85 do C. STJ e n.o 443 do Excelso STF, por tratar-se de diferenças do direito de
complementação de aposentadoria e/ou pensão, uma vez que, os funcionários da ativa
receberam referido reajuste de 14%, mas o V. Acórdão Regional não apreciou a
controvérsia sob tal prisma”.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, ressalta-se que v. acórdão foi claro e preciso,
ao consignar que não se aplica ao caso a prescrição quinquenal parcelar, verbis:
Com efeito, não se aplica ao caso a Súmula no 85 do STJ,
uma vez que não se está a discutir relação jurídica de trato
sucessivo, mas eventual direito à implementação de reajuste
salarial decorrente de dissídio coletivo.
Nesse sentido, o suposto direito ao reajuste pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044364-17.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 11896
3
surgiu no momento em que o Dissídio Coletivo TST-DC-
92590/2003 transitou em julgado em 18/4/2005, podendo ser
exercido em até 05 (cinco) anos.
Além disso, não há necessidade de citar numericamente todos
os dispositivos legais nos quais o julgado se baseia, bastando que as questões submetidas à
análise sejam efetivamente decididas. Assim, a decisão judicial, ao dar tratamento
específico à matéria sub judice, é suficiente para os fins de prequestionamento, não
havendo necessidade de abordar, isoladamente, todos os dispositivos legais pertinentes ao
julgado.
Corrobora o exposto, a seguinte decisão do STJ:
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl
no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.06). (Negritei).
No mais, recordo o já afirmado no v. acórdão ora embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator